Tribunal: TJSP
Processo: 2275362-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275362-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é paciente JAMESON
MALTA PURIFICAÇÃO e Impetrante JOELMA FERREIRA DE JESUS, é
impetrado MMJD DA 2a VARA DO FORO DE ARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275362-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.991
2
Habeas Corpus no: 2275362-92.2020.8.26.0000
Comarca: Arujá
Impetrante: Joelma Ferreira de Jesus
Paciente: Jameson Malta Purificação
Voto no: 15.991
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas Pretensão
de reformar decisão que decretou a prisão preventiva
Descabimento Indícios de autoria e de materialidade
delitiva
Circunstâncias do caso concreto que
justificam a manutenção da custódia cautelar

Apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes
detentores
de
efeitos
altamente
deletérios

Inaplicabilidade de medidas alternativas (CPP, art. 319)
Constrangimento ilegal não verificado.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Joelma Ferreira de Jesus em favor de Jameson Malta
Purificação, alegando que o paciente sofreria constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Arujá, que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetrante que o paciente
preso
preventivamente pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes
é
dependente químico, tratando-se de pessoa instável, que estava no local dos fatos
como usuário, e nem mesmo teria sido encontrada droga em sua posse. Suscita
ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal,
ressaltando ter paciente residência fixa e ocupação lícita. Alega que decisão não foi
adequadamente motivada, requerendo a revogação da prisão preventiva (fls. 1/8).
Junta os documentos de fls. 9/107.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 109/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275362-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.991
3
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 114/117).
É o relatório.
2. Depreende-se da análise dos autos que, em
23/07/2020, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o paciente na
companhia de uma mulher, oportunidade em que ambos procuraram se afastar
rapidamente. Durante a fuga, Jameson teria "dispensado" um pacote ao chão. Na
posse da suposta comparsa do paciente, Beatriz Batista dos Santos Rezende, os
policiais teriam encontrado uma sacola com 29 porções de maconha e 24 pedras de
“crack”, além da quantia de R$ 132,00. Com Jameson nada foi encontrado, todavia,
ao recuperarem o pacote por ele abandonado, verificaram tratar-se de 8 porções de
cocaína (cf. boletim de ocorrência de fls. 17/20).
3. Em que pesem os argumentos da defesa, a decisão
impugnada mostra-se suficientemente fundamentada, pois assinalou a prova da
existência do crime e indícios bastantes de autoria, bem assim a imprescindibilidade
da custódia cautelar, diante das particularidades do caso concreto e das condições
pessoais do paciente, nos seguintes termos:
“No presente caso, a fumaça do cometimento do crime
emerge dos elementos informativos colhidos até o
momento, destacando-se os depoimentos dos policiais
(que apresentaram relatos que vinculam os autuados às
drogas apreendidas) e laudo de constatação provisória
(que
resultou
positivo
para
cocaína
e
tetrahidrocannabinol - fls. 14/19). Em relação a
Jameson, também presente o periculum libertatis. O
crime em questão não é concretamente grave. O
autuado, no entanto, não é primário, já tendo sido
condenado pelo crime de tráfico (fls. 44/45). Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275362-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.991
4
contexto, resta evidenciado que a liberação deste
custodiado colocaria em risco a ordem pública, uma
vez que seu histórico criminal indica que se trata de
pessoa
acentuadamente
propensa
a
atividades
delitivas, sendo a reiteração criminosa não só possível,
mas provável. Em razão da recidiva, medidas
cautelares diversas da prisão não se mostram
suficientes e adequadas ao caso, pois em liberdade o
autuado encontraria os mesmos estímulos que o
levaram à prática delitiva.” (fls. 55/58).
4. Por expressa determinação constitucional (art. 5o.,
XLIII), o crime de tráfico é inafiançável, além de insuscetível de graça ou anistia. A
interpretação desse dispositivo, a rigor, não oferece nenhuma dificuldade, como bem
aponta César Dario Mariano da Silva:
" (....) quando a Magna Carta proíbe a concessão da
fiança, está englobada a liberdade provisória sem
fiança. Seria incongruente proibir a liberdade
provisória mediante o pagamento de fiança (mais
grave) e permitir a liberdade provisória sem fiança
(menos grave). Com efeito, seria inconstitucional a
legislação ordinária que viesse a conceder liberdade
provisória a delitos em relação aos quais a
Constituição veda a fiança (STF, HC n. 93.940/SE, rel.
Min. Ricardo Lewandowski, 1a. Turma, m. v., j.
06/05/2008)" (Lei de Drogas Comentada, 2a. ed.,
APMP, 2016, p. 158).
Bem por isso, e apesar da declaração incidental de
inconstitucionalidade da expressão "liberdade provisória" no art. 44, caput da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275362-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.991
5
11.343/2006,
tal dispositivo continua em vigor (TJSP, HC n.
2091944-64.2014.8.226.0000, 8a. Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alcides
Malossi Júnior, v. u.., j. 21/08/2014), servindo como significativo referencial para
manutenção da jurisprudência majoritária, inclusive desta Câmara:
“Os Pacientes foram presos em flagrante delito por
infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Primeiramente insta consignar que a r. decisão que
converteu a prisão em flagrante dos Pacientes em
preventiva,
acostada
às
fls.
8/10,
encontra-se
devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente
ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição
Federal. Ademais, o art. 5o, XLIII, da Constituição
Federal, ao prescrever ser o crime de tráfico ilícito de
entorpecentes inafiançável, a ele veda a concessão do
benefício da liberdade provisória, pois se a crimes
dessa natureza não é dada a possibilidade de alcançar
a liberdade mediante pagamento de fiança, com maior
razão de ser, inadmissível a concessão do benefício
quando não exigível a garantia, situação menos
gravosa
que
aquela”
(Habeas
Corpus
no
2060066-58.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antonio
Cardoso, j. 10/12/2013).
“HABEAS CORPUS Crime de tráfico de drogas -
Pedido de revogação da prisão preventiva e concessão
de liberdade provisória - Alegação de fundamentação
inidônea IMPOSSIBILIDADE - Provas carreadas no
auto de prisão em flagrante que evidenciam indícios de
autoria e de materialidade - Garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275362-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.991
6
pública evidenciada pelas circunstâncias que envolvem
o fato Paciente preso em flagrante delito com 4
"eppendorfs"
de
cocaína,
encomendados
pelas
testemunhas que afirmaram tal condição, bem como
que
já
teriam
adquirido
droga
do
paciente
anteriormente - Dúvida que milita em favor da
sociedade - Preenchimento dos requisitos não são os
únicos elementos a serem apreciados pelo Juízo,
devendo-se levar em conta as circunstâncias do delito -
Insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do
CPP - Decisão bem fundamentada -Ordem denegada”
(Habeas Corpus no 0179934-64.2013.8.26.0000, rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 03/12/2013).
“O Juízo apontado como coator agiu corretamente e
com justiça ao converter a prisão em flagrante delito
em preventiva dos pacientes, verificada a existência do
crime e indícios suficientes de autoria, concluindo
estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal, visando à
garantia da ordem pública, não interferência no curso
da instrução processual e para não se furtarem à
aplicação da lei penal, não havendo que se falar em
falta de fundamentação na r. decisão” (Habeas Corpus
no 0183295-89.2013.8.26.0000, rel. Des. Toloza Neto,
j. 26/11/2013).
5. No caso dos autos, como já assinalado, as
circunstâncias concretas do flagrante desautorizam, frontalmente, a pretensão
veiculada nesta impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275362-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.991
7
Isso porque, além de ser reincidente especifico na
prática do tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 44/47), na data dos fatos, o paciente e
sua comparsa teriam supostamente sido surpreendidos na posse de 29 porções de
maconha, 24 pedras de “crack” e 8 porções de cocaína, drogas detentoras de efeitos
altamente deletérios, bem como a quantia de R$ 132,00 quantia em espécie (fls.
21/22). Há, pois, indícios da prática de mercancia espúria de forma habitual, tudo a
ser devidamente apurado ao longo da instrução processual.
6. Saliente-se que o fato de o paciente ter residência
fixa e ocupação lícita não é obstáculo à decretação da prisão preventiva, sobretudo
por se tratar de acusado reincidente, quando presentes seus pressupostos:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE
DO
WRIT.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM
NÃO CONHECIDA. (...). 4. Conforme o acórdão ora
impugnado, verifico que a constrição cautelar do
paciente, ao que me parece, foi suficientemente
fundamentada, já que, diante do conjunto probatório
dos autos da ação penal, a manutenção da custódia
cautelar se justifica para a garantia da ordem pública
e para o asseguramento da aplicação da lei penal, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A
decretação da prisão cautelar, na realidade, se baseou
em fatos concretos observados pelo Juiz de Direito na
instrução processual, notadamente a periculosidade do
paciente, não só em razão da gravidade do crime
perpetrado, mas também pelo modus operandi da
empreitada criminosa. 6. A circunstância de o paciente
ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e
residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo
ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os
pressupostos e condições previstas no art. 312 do CPP
(HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma,
DJ 02.09.2005). 7. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 98331, rel. Min. Ellen Gracie, 2a T., j.
24/11/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275362-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.991
8
7. De rigor, portanto, a manutenção da custódia
cautelar, resultando inviável, por desdobramento lógico, sua substituição por uma das
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
8. Pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator